Tribunal: TJDFT
Processo: 0025001-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966 c/c o artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004.
3. Apelação conhecida e desprovida.